Tribunal: TJMT
Processo: 1040759-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040759-14.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUZA - CPF: 719.708.941-72 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI9O - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciano de Souza,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Pan S.A.,
isentado o autor do pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta a nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, conforme previsão do art. 357 do CPC.

Sustenta a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação e de cadastro.

Ao final, pugna pela repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 165516182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR)

A preliminar de nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, não merece acolhida.

Isto porque a providência reclamada é dispensada, quando não houver necessidade de produção de outras provas, além daquelas existentes nos autos, como se evidencia no caso, uma vez que a matéria controvertida é de direito e de cunho estritamente documental, sendo que os documentos necessários para o deslinde da controvérsia já foram produzidas pelas partes, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, a rigor do art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A propósito:

“ (...) Quanto à alegada violação do art. 357 do CPC/2015, também não assiste razão à parte recorrente, pois o STJ entende que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide". (REsp n. 1.557.367/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/11/2020). V - Não há cerceamento de defesa se o magistrado conclui pela improcedência do pedido com base nas provas produzidas no processo, assim consideradas suficientes ao deslinde do caso. (...)
” (AgInt no AREsp n. 2.032.252/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador
, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III . VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa ação indenizatória formulada com vistas ao ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes de supostas cobrança indevida de tarifas bancárias, ajustadas por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 091091801, celebrada entre as partes em 11/11/2021, representativa da concessão de crédito para aquisição de veículo usado (id. 165513696).

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$ 750,00) estivesse fora da média praticada de mercado.

Relativamente às tarifas denominadas

Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão o autor quando sustenta a ilegalidade da
Tarifa de Registro de Contrato
estipulada em R$ 316,00, porquanto além da comprovação do serviço prestado, inexistente demonstração de qualquer onerosidade no valor.

De igual modo, a recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação
.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre
veículo usado
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo objeto do financiamento ser usado e o serviço restar devidamente prestado, conforme documento de id. 165516167 - Pág. 39, não há comprovação de qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 408,00.

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023